Tribunal: TJMT
Processo: 0024417-48.2011.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024417-48.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO GARCIA CARDOSO - CPF: 205.985.991-34 (APELANTE), EDEVALDO BORIM DE OLIVEIRA - CPF: 397.297.709-30 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), LUCYANA COSTA SAMPAIO - CPF: 667.800.551-15 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA AUTORA – POSSE DIRETA DA AUTORA POR FORÇA DO VÍNCULO CONTRATUAL – RÉ QUE DETÉM POSSE PRECÁRIA EM DECORRENCIA DE MERA PERMISSÃO PARA MORADIA – RECUSA DE RESTITUIÇÃO DO BEM CARACTERIZADO DE ESBULHO POSSESSÓRIO – RECURSO PROVIDO. 1. A ocupação do imóvel tolerada por mera liberalidade do possuir direto constitui posse precária, mero ato de detenção, e que, se persistir após manifestação de vontade de retomada do bem, caracteriza-se como injusta e, assim, como esbulho possessório. 2. Os
elementos fático-probatórios disponíveis mostram que
a autora é a possuidora direta do bem, sendo que a ré ali estava em decorrência de permissão para moradia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0024417-48.2011.8.11.0002 - Código 280488), ajuizada pela apelante contra LUCYANA COSTA SAMPAIO, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
o único elemento a amparar a tese autoral de comodato verbal é o depoimento da autora
”, e, assim sendo, como “
não foi inquirida testemunha alguma de parte da autora a confirmar a sua tese do comodato verbal, e não havendo mínima prova além da afirmação da autora - questionada pela ré -, a improcedência do pedido é medida que se impõe
”
(cf. Id. nº 103859998).

A apelante insiste em que tão somente cedeu/permitiu que o seu filho e a ré/apelada morassem no imóvel, ou seja, condicionou e “
informou ao seu filho e nora que poderiam ficar na casa enquanto estivessem casados
”, e, no entanto, mesmo com o término do casamento, “
a apelada permaneceu no imóvel, resistindo as suas tentativas de retomá-lo
”.

Afirma que a ré sequer está residindo no imóvel no momento, eis que, mesmo sem a sua autorização, em meados de 2018, começou a alugá-lo a terceiros, e, desde 2019, a casa está desocupada e abandonada, o que, a seu ver, importou na “
perda do objeto da ação
”, haja vista que a “
desocupação voluntária do imóvel objeto do pedido de reintegração de posse tem por consequência a perda do objeto da ação
”, esta que, segundo a sua ótica, conduz ao necessário reconhecimento e declaração do seu “
direito de voltar ao bem esbulhado
”.

Alega que não só foi quem celebrou a promessa de compra e venda do imóvel, como também arcou com o pagamento de todas as parcelas, inclusive, mesmo após a separação, “
continuou honrando os compromissos junto ao Banco e a Prefeitura, sem ajuda ou contribuição alguma, o que é comprovado no processo, onde não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento pela apelada
”, que, “
embora tenha argumentado que realizou pagamentos juntamente com o seu genitor, não chegou a comprovar esses pagamentos, não veio a juntar nenhum documento que corroborasse essa afirmativa
”; ainda nessa perspectiva, ressalta que “
comprovou que realizou todos os pagamentos da casa, do contrato de financiamento e de impostos municipais, ficando, assim, comprovado que, embora que por pouco tempo, exerceu a posse do imóvel, e que a repassou ao seu filho, e não à apelada
”, caracterizando o comodato verbal do bem, cuja existência deve ser admitida como incontroversa nos autos em razão dos efeitos da revelia da ré/apelada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
s
eja declarada a perda do objeto da ação devido a desocupação voluntaria da apelada do bem objeto da lide
(...)
, dando, assim, o direito de voltar ao bem esbulhado
”
(cf. Id. nº 102171036).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 103861466 e 103861467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Destaco, inicialmente, que, em relação à arguição preliminar de “
perda do objeto da ação
”, a decisão de Id. nº 118421963 intimou a apelante para que melhor elucidasse a questão nos seguintes termos:

“Em termos simples, nas ações possessórias, o que se discute é a
posse
, sendo esta juridicamente entendida como a apreensão fática do bem - conceito que não é sinônimo de “apreensão física” -, sendo que a finalidade da ação de reintegração de posse será a de restituir/devolver ao autor a posse que vinha sendo injustamente privado de exercer sobre determinado bem, ou seja, é o remédio utilizado para corrigir a injusta agressão que fez cessar o seu legítimo exercício possessório sobre a coisa.

Conforme relatado acima, a autora/apelante afirma que houve a “
perda do objeto da ação
” porque, segundo diz, no curso do processo, a ré teria voluntariamente desocupado o imóvel em litigio, no início, para fins de alugá-lo a terceiro, e, mais tarde, teria o abandonado completamente; do ponto de vista do direito processual, a locução
perda do objeto da ação
só pode ser entendida como o desaparecimento do interesse processual da parte autora em razão de uma causa superveniente, esta que teria tornado desnecessário e/ou inútil o provimento jurisdicional almejado na demanda, e cuja consequência, necessariamente, seria a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), não havendo sentido lógico-jurídico na pretensão de ver declarado que a autora/apelante teria o “
direito de voltar ao bem esbulhado
”, porque, além de fugir do escopo da ação de reintegração de posse, se a ré realmente
abandonou
o imóvel, inexiste obstáculo que impeça a autora de retomar a sua posse; aqui, no entanto, convém assinalar que, do ponto de vista do direito material, o
abandono
deve ser entendido como modalidade de perda da posse decorrente não só da ausência da apreensão fática (
corpus
), mas também do ato intencional e deliberado de desfazimento (
animus
).

Feitos tais apontamentos, diante da arguição de circunstância superveniência capaz de influenciar na solução do litígio, e considerando que a autora/apelante não expôs de forma clara se, diante da “
desocupação voluntária
”, chegou a retomar a posse do imóvel em litigio, ou, ao menos, tem a possibilidade de fazê-lo sem encontrar resistência, tornando, assim, realmente desnecessário e inútil prosseguir com o processamento da demanda, em função da superveniente perda do seu objeto, ordeno a intimação da apelante MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre as considerações acima alinhavadas, expondo, se for o caso,
fundamentalmente,
o interesse no prosseguimento do feito para julgamento do mérito recursal.”

Em resposta, a autora/apelante expôs que, “
após protocolar o recurso de apelação, a apelada foi até o imóvel, trocou novamente as fechaduras e realizou uma pintura no bem
”, impedindo-a de retomá-lo desde então, de modo que permanece vivíssimo o seu interesse no processamento e julgamento do apelo
(cf. Id. nº 119746497).

Pois bem, ao enfrentar o mérito da lide, a MMª. Juíza decidiu pela improcedência do pedido autoral pelos seguintes fundamentos:

“A autora alega que a ré contraiu matrimônio com seu filho Waldir Cardoso Resende Junior em 05.09.2005, e, em janeiro/2006, por estarem em dificuldades financeiras, e não conseguir adimplir parcela de aluguel, pediram para residir consigo no imóvel localizado no Residencial Athaide Monteiro, Rua D, Casa 13, Quadra 31, do Loteamento São Jorge.

Diante do pedido, decidiu ir morar com outro filho, Webert Cardoso, que era solteiro, oportunidade em que cedeu, verbalmente, o imóvel a seu filho residir com a ré enquanto perdurasse o matrimônio ou até a solicitação do imóvel.

Em 10.10.2011, após desentendimento do casal, alega que a ré expulsou Waldir de casa, e, ao solicitar a devolução do imóvel, negou-se a desocupa-lo e entrega-lo, mesmo depois de ter recebido notificação extrajudicial.

(...)

Inicialmente, consigno que o único elemento a amparar a tese de comodato verbal é o depoimento da autora, tomado em duas ocasiões, quando da justificação prévia e quando da instrução probatória.

Não bastasse a ausência de prova do comodato, que é a tese principal, a autora também afirmou nunca ter exercido a posse sobre o imóvel, tendo se limitado a afirmar que financiou o imóvel e, depois, cedeu-o à ré, sua ex-nora, e ao seu filho, para ali residirem até que fosse solicitado, tendo, inclusive, pago as prestações do financiamento.

A ré confronta essas afirmativas, argumentando que o imóvel foi financiado no nome da genitora por estarem ela e seu ex marido, que é filho da autora, com restrições de crédito, de forma que não conseguiram crédito para a operação financeira. A ré, inclusive, afirma que tanto ela quanto seu ex cônjuge pagavam as prestações, e que eram ajudados tanto pela autora e quanto por seu genitor, que também prestou depoimento e confirmou tal fato.

Não foi inquirida testemunha alguma da autora a confirmar a tese do comodato verbal e não havendo mínima prova além da afirmação da autora – que é questionada pela ré –, a improcedência do pedido é medida que se impõe, à luz do que determina o art. 373, I, do NCPC.

(...)

Não posso também deixar de consignar que a autora reconhece nunca ter exercido a posse sobre o imóvel, de forma que, não sendo provado o comodato e nunca tendo exercido a autora a posse sobre a coisa, não pode pleitear a restituição do que nunca teve – o que também afasta o alegado esbulho –, que são dois dos requisitos previstos no art. 561, do CPC.”

Em rápida retrospectiva dos eventos essenciais à ambientação da lide, em 05.09.2005, a ré Lucyana contraiu matrimônio com Waldir Resende Júnior, filho da autora Maria da Conceição (cf. Id. nº 103855039 - pág. 1), e, um mês após o casamento, em 07.10.2005, a autora Maria celebrou com a CEF o contrato de “
Arrendamento Residencial com Opção de Compra
(...)
de Imóvel Adquirido com Recursos do PAR
”, cujo objeto é o imóvel ora em disputa (cf. Id. nº 103855039 - pág. 4/10).

Em 06.12.2011, a aqui ré Lucyana propôs ação de divórcio e partilha de bens (Proc. nº 24009-57.2011.8.11.0006 - Código 280131), listando o referido imóvel entre o patrimônio a ser partilhado, pois, segundo disse, o bem foi adquirido por recursos advindos do casal, sendo que a mãe do seu cônjuge, aqui autora, somente teria “emprestado o nome” para obtenção do financiamento.

Em 13.12.2011, sobreveio o ajuizamento da presente ação.

Não há informação acerca do desfecho da ação de divórcio.

Nem autora, nem ré tiveram o que poderia ser qualificado como um desempenho probatório satisfatório, pois, mesmo sendo aspecto crucial à versão defendida por cada uma, nenhuma delas comprovou, por meio de prova documental, certamente acessível a uma e a outra, quem efetivamente teria arcado com as prestações durante, ao menos, cerca de metade da relação contratual, isto é, antes do início do conflito no final de 2011, aspecto fundamental à solução do impasse na medida em que consiste em elemento preponderante a demonstrar se a intenção da autora era realmente adquirir o bem para si, ainda que permitisse que seu filho e nora lá residissem, ou, então, se só “emprestou o nome” ao casal, não tendo mais nenhuma ligação com o contrato para além das “aparências”.

O instrumento de refinanciamento da dívida vinculado ao Id. nº 103858993 - pág. 3 mostra que, em 03.12.2012, ou seja, depois de mais de um ano do tramite de ambas as lides (divórcio e possessória), a autora buscou a CEF para regularizar a dívida, que, ao que tudo indica, deixou de ser quitada após a separação do casal, e informa que, em valores atualizados, do preço total de R$ 30.466,80, até então, havia sido quitado R$ 14.387,10, sendo refinanciado o valor de R$ 16.079,70. Ou seja, naquele momento, mais de 50% do preço contratual continuava em aberto naquele momento, e, a partir dali, a prova dos autos é inequívoca quanto ao fato de que a autora/apelante passou a pagar as parcelas contratuais remanescentes.

É perfeitamente possível que, diante de comprovação idônea, reconheça-se que determinado bem registrado em nome de terceiro, na realidade, faz parte do patrimônio do casal e que, por conseguinte, deve integrar a partilha, no caso, considerando que, no momento da propositura da ação, a propriedade do imóvel pertencia à CEF, de modo que o bem em si não poderia integrar a partilha, mas sim, em tese, os direitos obrigacionais decorrentes do contrato, a exemplo do crédito decorrente das parcelas adimplidas pelo casal na constância do casamento, o que consiste em discussão afeta ao mérito da ação de divórcio, aqui, uma vez que não está claramente demonstrada a dinâmica envolvendo a contratação do financiamento à aquisição do bem, o que resta é analisar a questão segundo a “verdade do processo”, de acordo com o que diz os documentos disponíveis nos autos, e estes contam que a CEF, propriedade do imóvel, transmitiu a posse direta do bem à autora/apelante, que, por sua vez, como titular desse direito, permitiu que seu filho e a ré/nora permanecessem no imóvel enquanto lhe era conveniente, como mero ato de detenção precária da posse, e, assim, ao exigir a posse do imóvel de volta, e não recebê-lo, caracterizou-se o esbulho possessório, justificando, assim, o ajuizamento desta demanda e, agora, a procedência do seu pedido.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgar procedente o pedido e, então, determinar que a autora/apelante seja reintegrada na posse do imóvel objeto da lide. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022